Tribunal: TJSP
Processo: 1011688-05.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Prestação de serviços. Plataforma de anúncio de produtos ('Mercadolivre'). Alegação de ilícita suspensão de conta, com pedido de sua reativação. Improcedência. Manutenção. Reclamações de terceiros acerca de violação de direitos de propriedade intelectual praticada pela parte autora em anúncio de produtos por meio do programa denominado Brand Protection Program (BPP). Oportunidade aberta para

Ementa:
Prestação de serviços. Plataforma de anúncio de produtos ('Mercadolivre'). Alegação de ilícita suspensão de conta, com pedido de sua reativação. Improcedência. Manutenção. Reclamações de terceiros acerca de violação de direitos de propriedade intelectual praticada pela parte autora em anúncio de produtos por meio do programa denominado Brand Protection Program (BPP). Oportunidade aberta para responder a 06 (seis) denúncias, sendo que 04 (quatro) delas não contaram com qualquer resposta da parte autora. Incontrovérsia sobre tais fatos. Irrelevância de ausência de venda de produtos para os anúncios impugnados. Legitimidade de suspensão da conta nessa hipótese, em vista até de potencial responsabilidade da parte ré que, diante da denúncia, não agisse para suspender a tentativa de venda de produto sob violação de direitos sobre propriedade intelectual. Mensagens recebidas pela parte autora acerca dos específicos anúncios para plena capacidade de identificar o respectivo produto e comprovar a regularidade do anúncio de sua venda. Justa causa configurada para suspensão da conta. Manutenção da improcedência da ação. Apelação não provida, majorada a verba honorária para R$3.000,00.